Tribunal: TJBA
Processo: 8067890-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067890-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL MARQUES TARQUINIO DE SOUZA LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI Nº 8.906/94 E DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRANSCURSO DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE O TRÂNSITO E A EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO ANTE O LONGO LAPSO TEMPORAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Objeção de Pré-Executividade sob o fundamento de que o prazo prescricional para a execução de honorários contra o Município não teria se iniciado por falta de sua intimação pessoal acerca do trânsito em julgado. A Agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, dado que o trânsito em julgado ocorreu em janeiro de 2014 e o cumprimento de sentença foi iniciado somente em maio de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir: a) se a pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado; b) se a ausência de intimação pessoal formal impede o curso da prescrição quando há inércia do credor por período superior ao dobro do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Prazo Prescricional: A ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, conforme art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94. Aplica-se, outrossim, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para dívidas passivas da Fazenda Pública. 2. Termo Inicial: O prazo flui a partir do trânsito em julgado (Súmula 150/STF), momento em que nasce a pretensão executória (princípio da actio nata). No caso, o trânsito ocorreu em 21/01/2014 e a execução foi ajuizada apenas em 30/05/2022, após mais de 8 anos de inércia. 3. Inércia do Credor: A prerrogativa de intimação pessoal não pode ser utilizada para protrair indefinidamente o início do prazo prescricional, sob pena de violação à segurança jurídica. A inércia prolongada do Município afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4. Consequência Processual: Configurada a prescrição, impõe-se o acolhimento da objeção de pré-executividade para extinguir o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a Objeção de Pré-Executividade para declarar a prescrição da pretensão executória e extinguir o Cumprimento de Sentença nº 0045668-69.2006.8.05.0001, com condenação do agravado em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios é de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que os fixou; 2. A inércia da Fazenda Pública em promover a execução por período superior a cinco anos após o trânsito em julgado acarreta a prescrição da pretensão executória, sendo a intimação pessoal passível de suprimento pela ciência inequívoca ou pelo dever de diligência das partes no acompanhamento do feito. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II, art. 85 e art. 1.030, II; Constituição Federal (CF/88), art. 21, XI e art. 22, IV; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 25, II; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência Relevante Citada: STF - Súmula 150; STF - RE 776.594/SP (Tema 919); STJ - Súmula 106; STJ - AgInt no REsp 1928065/MG; STJ - AgInt no REsp 2114822/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067890-28.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PATRIMONIAL MARQUES TARQUINIO DE SOUZA LTDA. e como agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão vergastada para acolher a Objeção de Pré-Executividade e extinguir o cumprimento de sentença de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA